Tribunal: TJBA
Processo: 8000088-28.2020.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000088-28.2020.8.05.0084 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARGARETE DOS SANTOS BRITO Advogado(s): IGOR DE SOUSA ANJOS (OAB:BA59931-A) APELADO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO Advogado(s): RC 01 ACÓRDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TÉCNICO EM ENFERMAGEM. ATIVIDADE EM AMBIENTE HOSPITALAR. EXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. DISPENSA DE PERÍCIA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA NR-15. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Jurisdição Plena da Comarca de Gentio do Ouro/BA que, nos autos de ação de cobrança ajuizada em face do Município de Gentio do Ouro, julgou improcedente o pedido da parte apelante,profissional técnico em enfermagem, de pagamento de adicional de insalubridade, sob o fundamento de inexistência de regulamentação específica e ausência de prova pericial apta a comprovar o labor em condições insalubres. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se servidor público municipal que exerce atividades em ambiente hospitalar, com exposição habitual a agentes biológicos, faz jus ao adicional de insalubridade, diante da existência de lei municipal autorizadora, ainda que ausente regulamentação específica, e se é dispensável a realização de perícia técnica no caso concreto. III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal, em seus arts. 39, §3º, e 7º, XXIII, assegura aos servidores públicos o direito ao adicional de remuneração para atividades insalubres. 4. A Lei Complementar Municipal nº 27/1995, em seu art. 156, prevê a concessão de gratificação pelo exercício de trabalho insalubre, preenchendo o requisito da existência de lei local autorizadora. 5. A ausência de regulamentação específica pelo ente municipal não impede o reconhecimento judicial do direito, sendo possível a aplicação supletiva das normas da CLT e da NR-15 do Ministério do Trabalho, conforme entendimento do STJ e tese firmada no IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 deste Tribunal. 6. O IRDR referido fixou que a perícia é dispensável quando a insalubridade puder ser aferida por outros meios de prova ou quando os fatos forem incontroversos. 7. No caso, a autora exerce a função de técnica em enfermagem em ambiente hospitalar, com exposição habitual a agentes biológicos, hipótese enquadrada no Anexo 14 da NR-15 como insalubre em grau médio (20%), sendo desnecessária a produção de prova pericial diante da natureza das atividades desempenhadas e da ausência de prova técnica em sentido contrário pelo Município. 8. Incide a prescrição quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32, limitando-se as parcelas vencidas aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. 9. Quanto aos consectários legais, até 08/12/2021 aplicam-se o IPCA-E para correção monetária e os juros da caderneta de poupança, conforme o RE 870.947/SE (Tema 810/STF); a partir de 09/12/2021, incide a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021. 10. A fixação dos honorários advocatícios deverá ocorrer após a liquidação do julgado, conforme art. 85, §4º, II, do CPC. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, reconhecer o direito da autora ao adicional de insalubridade em grau médio (20%) e condenar o Município ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas, observada a prescrição quinquenal e os critérios legais de correção monetária e juros. Tese de julgamento: “1. A existência de lei municipal autorizadora é suficiente para viabilizar o reconhecimento judicial do adicional de insalubridade, ainda que ausente regulamentação específica, aplicando-se supletivamente a NR-15 do Ministério do Trabalho. 2. É dispensável a realização de perícia quando a atividade exercida, por sua natureza, enquadrar-se como insalubre e não houver prova técnica em sentido contrário produzida pelo ente público.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XXIII, e 39, §3º; Lei Complementar Municipal nº 27/1995, art. 156; CPC, arts. 85, §4º, II, 487, I, e 931; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.187.737/RS; STF, RE 870.947/SE (Tema 810); IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000/TJBA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8000088-28.2020.8.05.0084 em que figuram como parte recorrente MARGARETE DOS SANTOS BRITO e parte recorrida MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões,